Tribunal: TJDFT
Processo: 0711844-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES CAUTELARES. LEGISLAÇÃO ANTERIOR. NOVA RITUALÍSTICA. CONCESSÃO LIMINAR DA TUTELA. POSSIBILIDADE. BANCO CENTRAL DO BRASIL. CORRETORA DE CÂMBIO. INSTITUIÇÃO AUTORIZADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Pontua-se que a nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Isto não quer dizer que o Juiz esteja impedido, desde que presente a plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, de deferir antecipação de tutela (art. 300, CPC). Mostra-se plenamente possível a concessão liminar da tutela antes da citação do réu ou inaudita altera pars, quando verificado que, o prévio conhecimento da ordem judicial poderá comprometer sua efetividade ou aguardar o chamamento da outra parte interessada fará desaparecer a utilidade da prestação jurisdicional.
2. No caso em questão, a agravante figura, na realidade, como instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil a atuar como Corretora de Câmbio. Desse modo, verifica-se que haveria responsabilidade solidária até a data final de vigência do vínculo contratual.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.